Tribunal: TJMT
Processo: 1043935-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043935-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 082.546.151-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIKY DE LOURDES XAVIER SANTOS - CPF: 079.459.121-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A COLHEITA DA PROVA TESTEMUNHAL. PRESENÇA DOS CINCO REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou
a
prisão temporária
do paciente
, com fundamento na Lei n. 7.960/89, pela suposta prática de homicídio qualificado contra vítima idosa. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, base probatória deficiente, desvio de finalidade e constrangimento ilegal diante da fragilidade dos indícios. Requereu a revogação da prisão temporária e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a decretação da prisão temporária do paciente; (
ii
) analisar se a prisão temporária está fundada em elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade para as investigações criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão temporária observa os requisitos do art. 1o da Lei n. 7.960/89, especialmente a existência de fundadas razões de autoria e a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações.

O decreto prisional está embasado em elementos concretos, como laudos periciais, denúncias corroboradas por indícios objetivos, confissão informal da corré e histórico de violência do paciente, superando a mera conjectura.

Verifica-se a presença de temor real por parte de testemunhas não identificadas, que se recusam a depor por receio de represálias, configurando risco à colheita da prova e justificando a medida cautelar.

A contemporaneidade da prisão temporária foi devidamente demonstrada, vinculando-se à atualidade do risco à in
vestigação
e não à data do fato delituoso, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O
j
uízo de origem analis
ou
, com base no precedente do STF (
ADIs
3.360 e 4.109), a presença dos cinco requisitos cumulativos: (i) imprescindibilidade da prisão; (
ii
) fundadas razões de autoria; (
iii
) contemporaneidade dos fundamentos; (
iv
) adequação à gravidade concreta do crime e às condições pessoais do investigado; e (v) insuficiência de cautelares diversas.

A medida é proporcional à gravidade do crime (homicídio qualificado contra idoso, com sinais de tortura e violência), ao
modus operandi
e à suposta vinculação do paciente com facção criminosa, afastando a alegação de desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão temporária é legítima quando preenchidos cumulativamente os cinco requisitos fixados pelo STF nas
ADIs
3.360
e 4.109, sendo imprescindível para a investigação, fundada em elementos concretos de autoria, contemporânea aos riscos apurados, adequada à gravidade do delito e às condições do investigado, e insuscetível de substituição por medidas cautelares diversas.

A contemporaneidade exigida para a prisão temporária relaciona-se à atualidade do risco à
investigação
criminal e não à data do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, § 6o, e 312, § 2o; Lei 7.960/89, art. 1o, I e III, "a"; Lei 8.072/90,
arts
. 1o, I, e 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 3.360, rel. Min. Edson Fachin, j. 11.02.2022; STF, ADI no 4.109, rel. Min. Edson Fachin, j. 11.02.2022; STJ,
AgRg
no RHC no 212.416/PR, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.05.2025; STJ,
AgRg
no HC no 807.880/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.06.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1043935-22.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO DA SILVA CAMPOS

IMPETRANTE: FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo da Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Narra o impetrante que, no bojo do Pedido de Prisão Temporária n. 1021644-96.2025.8.11.0042, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do paciente e de
Moniky
de Lourdes Xavier Santos,
representação, essa,
que foi acolhid
a
pela decisão de ID 214771354, a qual determinou a custódia temporária de ambos pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento na gravidade do delito, em suposta periculosidade do investigado e, sobretudo, no alegado temor de testemunhas não identificadas, que teriam receio de represálias para deporem em juízo.

Sustenta que o decreto prisional está lastreado, primordialmente, em denúncia anônima recebida via CIOSP e em relatos genéricos de “populares” não identificados, os quais teriam atribuído ao paciente envolvimento com facção criminosa e ostentação de valores em espécie após o crime, bem como em referência pretérita de suposta agressão à própria genitora, fatos que, a seu ver, serviram apenas para construir uma imagem abstrata de periculosidade, dissociada de elementos objetivos de autoria e de necessidade cautelar.

Aduz que a decisão impugnada padece de fundamentação genérica e abstrata, por não individualizar qualquer testemunha, não descrever episódio concreto de intimidação nem demonstrar de que maneira a liberdade do paciente inviabilizaria a colheita da prova, limitando-se a reproduzir fórmulas vagas sobre risco à instrução criminal e temor de terceiros.

Argumenta que a investigação já se encontra adiantada, com diversas diligências e laudos produzidos, inexistindo indicação de medidas específicas que dependam da manutenção da prisão temporária.

Alega, ainda, desvio de finalidade, pois o juízo de origem teria confundido os pressupostos da prisão temporária com os da prisão preventiva, valendo-se da “garantia da ordem pública” e da suposta periculosidade do paciente para justificar a medida, em afronta ao regime estrito da Lei n. 7.960/89, que exige a demonstração de imprescindibilidade da custódia às investigações, e não a neutralização de eventual reiteração delitiva.

Sustenta, também, ausência de contemporaneidade, porquanto os fatos remontam a 2023 e a prisão foi decretada apenas em novembro de 2025, sem qualquer dado concreto de risco atual à apuração.

No ponto, o impetrante invoca precedentes desta Primeira Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à insuficiência da denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares idôneas para justificar a instauração de persecução penal e, com maior razão, a imposição de medida cautelar extrema, destacando que a investigação, no caso, teria sido
construída sobre delações apócrifas não corroboradas, configurando constrangimento ilegal.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

“a concessão imediata da medida liminar, para revogar a prisão temporária decretada no ID 214771354, determinando-se, de pronto, a expedição de alvará de soltura em favor de EDUARDO DA SILVA CAMPOS, salvo se por outro motivo estiver preso, restabelecendo-se sua liberdade até o julgamento final da ordem”.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 335254861.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID336359871.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID3

338041394, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A respeito da fundamentação e necessidade da prisão temporária
, verifica-se que a decisão que decretou a prisão temporária de Eduardo da Silva Campos encontra-se

alinhada aos requisitos do art. 1o da Lei n. 7.960/89 e aos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
3.360 e 4.109.

Com efeito
, há demonstração da materialidade e de fundadas razões de autoria (
fumus
comissi
delicti
) no crime de homicídio qualificado praticado contra vítima idosa, mediante extrema violência e emprego de asfixia, lastreadas em laudos periciais, vínculo de parentesco que revela conhecimento da rotina e vulnerabilidade da vítima, denúncia que indica nomes,
modus operandi
e local onde o paciente residiria, além de elementos que apontam ostentação de quantia em dinheiro logo após o fato e confissão informal atribuída à corré, superando, em juízo preliminar, a esfera de meras conjecturas.

Sob o prisma do
periculum
libertatis
,
igualmente se observa, em sede não exauriente, a existência de elementos concretos que indicam risco efetivo à colheita da prova, sobretudo em razão do temor manifestado por testemunhas não identificadas, que se recusam a depor por medo de represálias, aliado ao histórico de violência do paciente e à sua suposta vinculação a facção criminosa.

Ademais, a
decisão de origem também explicita a contemporaneidade dos fundamentos – a partir da notícia recente da autoria e do risco atual à instrução –, a adequação da medida à gravidade concreta do delito, ao
modus operandi
e às condições pessoais do investigado, bem como a insuficiência, neste momento, de cautelares diversas da prisão.

Assim, não se
constata
flagrante ilegalidade na constrição temporária imposta, mostrando-se o decreto compatível com a cláusula de reserva de jurisdição, com o rol legal e com os cinco requisitos cumulativos fixados pelo STF.

A propósito, eis a transcrição, em partes, da decisão que decretou a prisão temporária do paciente:

Visto.

Trata-se de Representação de Medida Cautelar Sigilosa pela
PRISÃO TEMPORÁRIA
em face de
EDUARDO DA SILVA CAMPOS e MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS
,

formulada pela d. Autoridade Policial no interesse das investigações em curso no
Inquérito Policial n.o
212.4.2023.34867 (I.P. 484/2023/R212)
, que apura o crime de Homicídio Qualificado, delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, em desfavor da vítima
RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA
, ocorrido na data de
11/09/2023
, em Cuiabá/MT, consoante se denota da exordial policial aportada no ID 213262093.

Narra a Autoridade Policial que o Inquérito Policial no 212.4.2023.34867 foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte da vítima
RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA
, idoso de 78 anos
, ocorrida em 11 de setembro de 2023. A vítima foi encontrada em sua residência, no Bairro Tancredo Neves, nesta Capital, amarrada pelos pés, mãos e pescoço a uma cadeira de madeira, apresentando múltiplos sinais de violência.

O Laudo Pericial da POLITEC
(Laudo no 121.1.01.9067.2023.136325-A01)
atestou que a
causa mortis
foi
asfixia mecânica por estrangulamento
, além de lesões contusas na cabeça, face e região lombar. O
Laudo de Local de Crime (no 222.2.21.9067.2023.137097-A01)
confirmou que a residência estava completamente revirada, com objetos espalhados e manchas de tinta azul.

Embora inicialmente cogitado o latrocínio, a investigação apontou que bens de valor (como o veículo da vítima) não foram subtraídos, levando a apuração a focar-se no homicídio qualificado.

As investigações avançaram após o recebimento de uma
Denúncia Anônima (CIOSP no 1920/2025)
– Juntada n.o 2025.16.117585, que apontou a autoria a
EDUARDO DA SILVA CAMPOS
, sobrinho-neto da vítima, e a sua então companheira na época,
MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS
.

Segundo o
Relatório de Investigação (no 2025.13.109305)
, populares que temem represálias relataram que EDUARDO, se autointitula membro do
"Comando Vermelho"
e possui histórico de violência, foi visto com grande quantidade de dinheiro após o crime, mesmo estando desempregado. Isso condiz com a informação de que a vítima guardava dinheiro em casa. Além disso,
MONIKY
, ex-companheira de EDUARDO, teria confessado a terceiros
"que se arrependia de ter ajudado a matar o velho".

A Autoridade Policial sustenta que a prisão é imprescindível para a continuidade das investigações (art. 1o, I, da Lei 7.960/89), notadamente para colher depoimentos formais das testemunhas que hoje se encontram atemorizadas pela periculosidade dos suspeitos, e por haver fundadas razões de autoria de crime hediondo (art. 1o, III, 'a').

Instado a se manifestar, o Ministério Público (Id. 213471393) opinou favoravelmente ao pleito, reiterando a presença dos requisitos legais, destacando a gravidade do delito, a periculosidade concreta dos agentes e o fundado receio de que, em liberdade, possam intimidar testemunhas e comprometer a colheita de provas.
(...)

Com a Representação vieram acostados os documentos investigativos, conforme se inferem dos
ID’s
iniciais.

Instado a se manifestar, o d. Representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito vindicado, assim se infere do parecer encartado no ID
213471393
.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para deliberação judicial.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

DA FUNDAMENTAÇÃO

(...)

B)

DA MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA REQUESTADA

B.I) DA PRISÃO TEMPORÁRIA

A Constituição Federal estabelece a liberdade como regra, sendo a prisão uma medida excepcional (art. 5o, LVII e LXI). A prisão temporária, prevista na Lei no 7.960/1989, é medida cautelar de natureza processual destinada a assegurar a eficácia da investigação policial em crimes graves.

Regulamentada pela Lei 7.960/89, a Prisão Temporária é Medida Cautelar com
Cláusula de Reserva de Jurisdição
, intentada pela d. Autoridade Policial, que tem a finalidade de assegurar a eficácia das investigações, na busca pelos elementos probatórios quanto à materialidade e autoria delitiva, que irão eventualmente subsidiar a futura Ação Penal.

Conforme o artigo 1o da Lei 7.960/89, a Prisão Temporária será cabível quando:

I -
imprescindível
para as investigações do inquérito policial;
(Negritei).

II -
o
indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;
(Negritei).

III - houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em crimes graves e hediondos, na forma elencada no supramencionado artigo.
(Negritei).

Sendo assim, para sua decretação, exige-se a presença concomitante de dois requisitos:

1.

Fumus
comissi
delicti:
Fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em um dos crimes listados no inciso III do art. 1o (requisito material).

2.

Periculum
libertatis
:
Imprescindibilidade da prisão para as investigações (art. 1o, I) ou a ausência de residência fixa/identidade (art. 1o, II) (requisito instrumental).

O crime apurado,
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2o, III, CP), está expressamente previsto no rol taxativo da lei, em sua alínea 'a' do inciso III.

Todavia, em recente julgamento da Corte Suprema, foram fixados novos requisitos exigidos para legitimar a Prisão Temporária. Logo, é de extrema importância ressaltar o precedente do Supremo Tribunal de Federal – STF, datado em 11/02/2022, ao julgar parcialmente procedentes duas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade/
ADIN’s
3360 e 4109
, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o da Lei 7.960/1989, estabelecendo critérios mais rigorosos para a decretação da Prisão Temporária.

A maioria dos Ministros acompanhou a divergência instaurada para fixar o entendimento de que

a decretação de Prisão Temporária deverá ser autorizada quando forem cumpridos 05 (cinco) requisitos, cumulativamente, sendo eles:

1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial
(art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (
periculum
libertatis
), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);

2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado

nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (
fumus
comissi
delicti
), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;

3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos
que fundamentem a medida (art. 312, §2o, CPP);

4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado
(art. 282, II, CPP); e

5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas
, previstas nos
arts
. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP).[1]

Passo assim, à análise de todos os elementos indispensáveis preconizados pelo rol taxativo:

1) For imprescindível para as investigações do inquérito policial
(art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (
periculum
libertatis
):

Constata-se que, caso a Prisão Temporária dos representados
EDUARDO DA SILVA CAMPOS e MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS
, não seja decretada, há perigo na liberdade dos investigados -
periculum
libertatis
, pois soltos, poderão interferir na colheita dos elementos de informação.

Ademais, o

periculum
libertatis

é coevo, similar ao
periculum in mora
, aplicado à circunstância sensível da prisão,
diante da natural
demora de tramitação de Ação Penal posterior, a qual oportunizará possível
obstaculização
das provas e da garantia da ordem pública.

Com efeito, destaca-se que a decretação da Segregação Máxima é imprescindível para assegurar a prova processual, a qual pode esvaecer provas do delito, mitigando vestígios e evidências.

Constato que a pertinente Representação e os autos investigativos
revelam tratar-se
de elementos concretos, e não apenas de meras conjecturas.

Nesse ínterim, com relação ao
periculum
libertatis
, este se revela na imprescindibilidade da Prisão para continuidade das investigações, dentre elas, para esclarecer maiores informações sobre as circunstâncias do crime de Homicídio Qualificado.

Calha frisar, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida excepcional, uma vez que a prisão dos representados se mostra imprescindível às investigações inquisitoriais, mormente pela possibilidade, que durante o curso das investigações, os representados podem foragir do distrito da culpa, sumir com provas, ameaçar testemunhas
(periculum
libertatis
).

A investigação não se baseia na gravidade abstrata do crime, mas sim em um
risco real e imediato à colheita da prova oral
.

O
Relatório de Investigação (no 2025.13.109305)
é categórico ao afirmar que as testemunhas ("populares") que detêm as informações mais cruciais – a confissão de
MONIKY
e a ostentação de dinheiro por
EDUARDO
–
"não quiseram se identificar, por temerem represálias, principalmente por parte do próprio
EDUARDO
".

Este temor é justificado. O investigado
EDUARDO
se autointitula membro de facção criminosa, bem como é conhecido na localidade por sua índole violenta, corroborando com um cenário de “medo” que causa a todos ao seu redor, familiares e vizinhos, não tendo poupado nem à sua própria genitora Luciene
Angela
.
EDUARDO
a agrediu com socos, mordidas, que inclusive quebrou dente da sua mãe, conforme fotos anexas aos autos investigativos, BO n° 2025.139526 (ID 213262098 – Pág. 67/68) e Laudo n° 1.1.02 2022.013376-01 (ID 213262098 – Pág. 69/76).

Portanto, a prisão temporária é, neste momento,
imprescindível

para que a Autoridade Policial possa formalizar os depoimentos destas testemunhas-chave, garantindo sua integridade física e psicológica para que confirmem, em termo próprio, as informações vitais para a elucidação do crime. Sem a custódia dos representados, a prova testemunhal, essencial para corroborar a denúncia anônima, resta inviabilizada pelo medo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que
o temor de testemunhas é fundamento idôneo para a custódia cautelar:
(...)

De mais a mais, consoante já explanado acima, a demonstração do
periculum
libertatis
(art. 1o, inc. I, Lei 7.960/89) e o fato se adéqua ao prescrito no artigo 1o, inciso III, alínea a), da Lei da Prisão Temporária, haja vista que configurado o delito de
Homicídio na modalidade dolosa, elementos indissociáveis para a constituição da constrição Cautelar evidenciada.

Reputa-se assim, que a Prisão Temporária dos investigados
EDUARDO DA SILVA CAMPOS e MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS
,

é essencial para o prosseguimento das investigações, permitindo a coleta de novas provas, oitivas de testemunhas e aprofundamento das análises periciais, demonstrando, assim sua imprescindibilidade.

Nesse cotejo, deixá-los em liberdade nessa fase da persecução criminal é um risco para a manutenção da ordem pública, sobretudo, em razão da
gravidade concreta do crime, praticado com extrema violência à pessoa, provocando a morte da vítima idosa.

Ressalta-se importante trecho da d. Autoridade Policial (ID 213262093 – Pág. 4):

“As diligências realizadas pela autoridade policial apontam que o crime
não se trata de um episódio isolado
, mas sim de uma
ação coordenada
, na qual os investigados se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima, agindo com
extrema violência
. O histórico de
comportamento agressivo de Eduardo Campos
, inclusive com
ocorrências de violência doméstica contra a própria mãe
, somado ao envolvimento com
facção criminosa (Comando Vermelho)
, denota periculosidade concreta e risco à ordem pública.”
(Grifos originais).

Nesse diapasão trago o perfeito enquadramento fornecido por Renato Brasileiro de Lima acerca dos fatos aqui apurados com o requisito da garantia da ordem pública.

"entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito
cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime".[2]
(Negritei).

Ainda, é de extrema importância destacar que, é incontestável a imprescindibilidade da presente Medida para as investigações, decorrendo do fato que seu indeferimento, possa prejudicar a finalização do Inquérito Policial.

Do mesmo modo, o deferimento da presente Representação coloca o Judiciário na esteira asseverando para a sociedade e para todas as corporações, de que não se admite conduta como a que foi perpetrada, a qual resultou em uma vida ceifada.

Nesse diapasão trago à baila a título de jurisprudência, o julgado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT,
ipsis litteris:
(...)

Portanto, a medida é, portanto, necessária, adequada e proporcional, estando em plena consonância com a representação da Autoridade Policial e com o parecer do Ministério Público.

Desta feita, vislumbra-se a configuração do primeiro requisito a ser preenchido.

2) Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado
nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (
fumus
comissi
delicti
):

O
fumus
comissi
delicti

– fumaça da prática de um ato punível é a comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e no caso dos autos, as evidências colhidas durante as investigações comprovam a materialidade e fundadas razões de autoria por parte dos investigados
EDUARDO DA SILVA CAMPOS e MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS
na execução do crime em questão.

A
materialidade
do crime está robustamente comprovada pelo
Laudo de Necropsia no 121.1.01.9067.2023.136325-A01
, que atestou a morte por
"asfixia mecânica por alteração do meio físico-químico"
(estrangulamento), e pelo
Laudo de Local de Crime no 222.2.21.9067.2023.137097-A01
, que descreve a cena de violência, com o idoso amarrado à cadeira, tendo sido constatada a morte violenta por estrangulamento e o cenário de luta/rebuscamento.

Quanto às
fundadas razões de autoria
(art. 1o, III), os elementos colhidos pela investigação são concretos e não meramente especulativos. A
Denúncia Anônima (CIOSP no 1920/2025)
indicou não só indicou os nomes dos suspeitos, como também o seu
modus operandi
e o local onde Eduardo estaria residindo.

1.
Contra EDUARDO DA SILVA CAMPOS:

Há
(i) o vínculo de parentesco (sobrinho-neto)
,
que lhe franqueava conhecimento sobre a rotina e a vulnerabilidade da vítima;

(
ii
) seu histórico de violência explícita
, documentado em
BO no 2022.139526
e Laudo Pericial n° 1.1.02 2022.013376-01 de agressão contra a sua própria genitora; e

(
iii
) o fato de ter sido visto ostentando dinheiro

("bolo de dinheiro") logo após o crime
, o que se alinha perfeitamente à informação de que a vítima guardava valores em espécie em casa (R$ 5.000,00)
.

2.
Contra MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS:

(i)
Pesa o fato de ser companheira de Eduardo à época
e, principalmente, a informação colhida na investigação de que ela, após o término da relação, teria confessado a terceiros o seu arrependimento
"de ter ajudado a matar o velho".

Tais elementos superam a mera conjectura e constituem as "fundadas razões" exigidas pela lei e pela jurisprudência do STF.

Pois bem.

A Lei que dispõe sobre a Prisão Temporária – Lei 7.960 de 21 de dezembro de 1989, em seu inciso e alínea, dispõe que:

Art. 1° Caberá prisão temporária:

(Vide ADI 3360)

(Vide ADI 4109)

(...)

I -
quando
imprescindível para as investigações do inquérito policial;
(Negritei).

II -
quando
o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
(Negritei).

a) homicídio doloso

(art. 121, caput, e seu § 2°)
; (Negritei e sublinhei).

(...)

Constata-se que os implicados são investigados pela prática do crime do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, que indica ocorrer o crime em voga, qual seja Homicídio Qualificado, encontram-se dentro do rol autorizador da Cautelar de forma expressa, caracterizando assim o segundo requisito.

Portanto, demonstrada a materialidade para o crime de
Homicídio Qualificado
pelo emprego de meio cruel, tendo sido a vítima idosa, amarrada pelos pés, mãos e pescoço a uma cadeira de madeira, apresentando múltiplos sinais de violência, foi empregada asfixia, tortura, e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a execução. Há, portanto, indícios suficientes de autoria em face dos investigados.

Dessa feita, quanto à autoria, impende destacar que do conjunto probatório é possível extrair que a prova da existência do crime é inconteste, há indícios veementes de autoria em relação aos representados
EDUARDO DA SILVA CAMPOS e MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS
, corroborado pelos fundamentos fáticos já fartamente explanados.

3) For justificada em fatos novos ou contemporâneos
que fundamentem a medida (art. 312, §2o, CPP);

Sobre a previsão de que a Prisão esteja fundamentada em fatos novos ou contemporâneos (artigo 312, § 2o, do CPP), ainda que se trate de dispositivo voltado à custódia Preventiva, Fachin entende que ela também deve ser aplicada à Prisão Temporária.

In
casu
, restou demonstrada por meio dos autos investigativos, a contemporaneidade do ato delituoso praticado, haja vista, que o crime de
Homicídio Qualificado
da vítima
RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA
, idoso de 78 anos, ocorrida em
11/09/2023
, em sua residência, no Bairro Tancredo Neves, nesta Capital.

No entanto, no caso em tela, observa-se que o crime ocorreu no dia
11/09/2023
, e a Polícia tomou conhecimento da autoria do crime somente após a Denúncia Anônima. Nessa vereda cognitiva, os fatos que justificam a medida são contemporâneos à investigação.

A imprescindibilidade da prisão só se tornou patente
agora
, com a
Denúncia Anônima recebida em 2025
(ID 213262098 – Págs. 31/32 – Juntada no 2025.16.117585) e o subsequente
Relatório de Investigação no 2025.13.109305
(ID

213262098 – Págs. 53 e ss.) que confirmou o temor das testemunhas. O risco à colheita de provas é,
portanto
, atual e premente, justificando a intervenção cautelar neste momento.

Com efeito, justifica-se, por si só, a urgência intrínseca à Cautelar, evidenciando a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende impedir com a decretação da Prisão Temporária.

Nesse desiderato, é de extrema importância trazer
a
baila o precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça – STJ, pacificando acerca do requisito da contemporaneidade, em que
este se ancora na persistência dos fundamentos para a decretação da Prisão e não no lapso temporal entre a data da prática delituosa e a segregação.
Senão vejamos:
(...)

O supracitado precedente jurisprudencial da Corte Superior salienta também, acerca da imprescindibilidade da Medida Máxima, diante da periculosidade concreta dos acusados, evidenciado pelo
modus operandi
empregado.

É válido colacionar a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, dispondo sobre a contemporaneidade, segue
in
totum
:
(...)

Por oportuno, destacou-se e explanou-se a intensa investigação da equipe Policial, tendo sido descortinadas durante os trabalhos investigativos, suficientes indícios e elementos de informações acerca da autoria em face dos representados
, perfazendo assim, de modo imprescindível, a continuidade da presente investigação, com o escopo de alcançar a sua máxima efetividade, por meio da Prisão Temporária dos investigados
EDUARDO DA SILVA CAMPOS e MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS.

En
passant
, não se descura, que a adequação da autoria em que a conduta desempenhada pelos investigados preencheu os aspectos mínimos necessários para consolidar a materialização do crime.

Dessa forma, o terceiro requisito encontra-se preenchido no caso em tela.

4) A medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado
(art. 282, II, CPP); e

Infere-se dos autos, que a fundamentação coalescida fartamente acima, ventila a atividade lesiva da prática do crime de Homicídio Qualificado por motivo cruel e com prática de tortura, pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa

da vítima
RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA
, idoso de 78 anos de idade.

A adequação da medida se revela pela extrema gravidade
concreta
do delito, que extrapolou o comum. A vítima era um idoso de 78 anos, subjugado em sua própria casa, amarrado a uma cadeira e morto por estrangulamento, demonstrando crueldade e
modus operandi
de elevada periculosidade. As condições pessoais dos indiciados (o histórico de violência de
EDUARDO DA SILVA CAMPOS
e sua alegada ligação com facção criminosa) indicam que medidas mais brandas seriam insuficientes para acautelar a investigação.

Colaciono trecho de suma importância trazido pelo d. Delegado de Polícia em sua Representação Policial:

“Dessa forma, constatou-se que a empreitada criminosa foi realizada de forma cruel e com prática de tortura, demonstrando indícios de um crime passional, incompatível com o crime patrimonial, em que o principal objetivo dos criminosos não foi de subtrair os pertences da vítima, deixando no local inclusive veículo automotor e não movimentaram a conta bancária da vítima, configurando, em tese, o crime de homicídio qualificado pela tortura, previsto no art. 121, §2o, inc. III, do Código Penal.”

Considerando que se trata de Homicídio Qualificado, crime se enquadra em um Crime Hediondo, o que implica dizer que o Pedido de Prisão Temporária, que seria de 05 (cinco) dias passa a ser de
30 (trinta) dias
,
prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade
, conforme artigo 1o, inciso I c/c artigo 2o, §4°, ambos da Lei 8.072/90, que dispõe:

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes
, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, consumados ou tentados: (Negritei).

I
-
homicídio
(art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e
homicídio qualificado
(art. 121, §2o, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX); (Negritei).

(...)

Art. 2o Os crimes
hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (Negritei).

(...)

§4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no

7.960, de 21 de dezembro de 1989
, nos crimes previstos neste artigo,
terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
(Negritei).

Consoante o entendimento da doutrina pátria, do renomado doutrinador Eugênio Pacelli Oliveira, lecionando pela autorização da Prisão Temporária,
sic:

Trata-se de prisão cuja finalidade é a de acautelamento das investigações do inquérito policial, consoante se extrai do art. 1o, I, da Lei no 7.960/89, no que cumpriria a função de instrumentalidade, isso é, de cautela.
E será ainda provisória, porque tem a sua duração expressamente ficada em lei, como ser observa de seu artigo 2o
e também
do disposto no artigo 2o, §4o, da Lei n.o 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).[3] (Negritei).

A jurisprudência também confirma a imprescindibilidade do deferimento da Segregação Cautelar, segue julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT,
in litteris:
(...)

Logo, resta-se assim configurado o quarto requisito, haja vista, à
gravidade concreta do crime
, assim como,

à periculosidade do
modus operandi

do delito

praticado
e às condições pessoais do investigado EDUARDO DA SILVA CAMPOS.

5) Não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas
, previstas nos artigos 319 e 320 do CPP (artigo 282, § 6o, CPP).

O ministro Edson Fachin, que julgou as
ADIN’s
3360 e 4109, reforçou que deve ser observado o § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual a Prisão apenas poderá ser determinada quando a imposição de outra Medida Cautelar não for suficiente. Para ele, essa interpretação está em consonância com o Princípio Constitucional da Não Culpabilidade, de onde se extrai que a liberdade é a regra, a imposição das Medidas Cautelares Diversas da Prisão, à exceção e, a Prisão, em qualquer modalidade, “
a exceção da exceção
”.[4]

Trago à baila as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segue
ipsis litteris:
(...)

Conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra Medida Cautelar Diversa da Prisão será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento na pertinente e indispensável investigação.

Pois bem. Importa-se, trazer a lume, em consonância com a farta fundamentação acima, constato que os
05 (cinco) requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal – STF
restaram preenchidos cumulativamente, requisitos estes fixados no julgamento das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade/
ADIN’s
3360 e 4109
, a qual deu interpretação conforme a
Constituição Federal ao artigo 1o da Lei 7.960/1989.

Dessa feita, com espeque no recente precedente do Supremo Tribunal Federal – STF e, considerando que há configuração de elementos concretos, pois foram preenchidos os requisitos do rol taxativo da Corte Suprema, exsurge,
in
casu
, a imprescindibilidade da decretação da Prisão Temporária dos então representados
EDUARDO DA SILVA CAMPOS e MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS.

Por fim, é válido destacar que no caso em tela, vislumbra-se que a representação detalha, de forma individualizada e minuciosa, o envolvimento dos suspeitos no delito investigado.
Evidencia
, outrossim, a necessidade de deferimento da medida cautelar postulada, a qual se mostra imprescindível diante dos elementos probatórios colhidos até o momento. De fato, há indícios suficientes de autoria e prova inequívoca da materialidade, sendo a medida indispensável para a eficácia das investigações.

Portanto, observados os fatos e fundamentos jurídicos exaustivamente acima explanados, o nexo causal com os investigados, os indícios veementes de autoria, os meios de provas viáveis, a verossimilhança, a plausibilidade, o
fumus
comissi
delicti
, o
periculum
libertartis
, e a configuração dos 05 (cinco) requisitos exigidos pela Corte Suprema, é cogente e oportuna à aplicação da Medida Cautelar de Prisão Temporária dos representados
EDUARDO DA SILVA CAMPOS e MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS.

C)

DO DISPOSITIVO

Ex
positis
, com fundamento no

artigo 1o, incisos I e III, alínea “a” da Lei 7.960/89 c/c artigo 1o, inciso I e artigo 2o, § 4o, ambos da Lei 8.072/90, bem como com fulcro no precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADIN’s
3.360 e 4.109, e por fim, considerando a conveniência do pedido para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, em
CONSONÂNCIA
com o parecer Ministerial encartado,
DEFIRO
o pedido formulado pela d. Autoridade Policial, para proceder:

C.I)
A DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo legal de 30 (trinta) dias dos representados:

1) EDUARDO DA SILVA CAMPOS
, brasileiro, portador CPF 082.546.151-01, residente Rua Rosário Oeste, no 04, Bairro Tancredo Neves, próximo a UPA Morada do Ouro, nesta capital; possui passagem criminal.

2) MONIKY LOURDES XAVIER SANTOS
, brasileira, portadora do CPF 079.459.121-33, residente na Rua Travessa Fluminense, no 151, Bairro Novo Horizonte, Cuiabá/MT.

A prisão temporária é decretada pelo prazo de
30 (trinta) dias
, com fundamento no art. 1o, incisos I (imprescindibilidade para a investigação) e III, alínea 'a' (Homicídio Qualificado), da Lei no 7.960/89, combinado com o art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Ademais, cumpre assentar que o juízo de primeiro grau ao prestar informações consignou que
“
(...) e
m 27/11/2025 – ID 216394271, a Autoridade Policial juntou aos autos novo interrogatório da acusada
Moniky

Lourdes Xavier Santos, bem como manifestou pela desnecessidade da continuidade da prisão temporária da mesma, uma vez que a esta manteve a negativa de sua autoria,
porém delatou o Paciente como autor da morte de Rafael de Siqueira Faria

(...)
”
.

Por derradeiro,
a
exigência de contemporaneidade, no âmbito da prisão temporária, não se confunde com a proximidade cronológica entre a data do crime e o decreto prisional; ela se vincula, isto sim, à atualidade da necessidade cautelar que legitima a medida (isto é, aos fatos ensejadores da segregação).

Assim, ainda que o delito investigado tenha ocorrido em 11/09/2023, a prisão temporária não se torna, por isso só,
extemporânea
,
quando se demonstrar que os elementos que reclamam a custódia — como o receio recente de represálias por testemunhas, noticiado em 06/03/2025 e corroborado por informações colhidas na investigação — são atuais e revelam risco concreto de comprometimento da colheita probatória
.

N
esse cenário, a contemporaneidade se extrai da persistência e atualidade do
periculum

libertati
s
investigativo e não do
calendário
do fato delituoso em si.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO AFERÍVEIS VIA WRIT. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto
sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. "A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1o, inciso III, da mesma Lei" (
AgRg
no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023).

3. No caso em análise, foram identificados elementos concretos suficientes para justificar a privação cautelar da liberdade, a fim de assegurar o adequado prosseguimento da investigação criminal. Foi indicado que o paciente estaria armazenando, em sua residência, uma quantidade significativa de drogas, armas de fogo de diversos calibres e dinheiro proveniente da prática de tráfico de entorpecentes. Ressalta-se, ainda, a existência de informações indicando que o acusado utiliza uma motocicleta para simular a função de motoboy, dificultando, assim, a ação dos policiais. Além disso, há múltiplos boletins de ocorrência registrados em desfavor do paciente.

4. Constatado que o delito apurado consta no art. 1o, III, n, da Lei n. 7.960/1989 e que a liberdade do acusado comprometeria a apuração dos fatos, não há falar em ilegalidade a ser sanada.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão temporária se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Logo, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a
custódia cautelar ainda persistem, tal como ocorre no presente caso, tendo em vista a imprescindibilidade da
prisão temporária
para as investigações do inquérito policial e a existência de fundadas razões de autoria e participação do acusado no crime de tráfico de drogas.

8. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 212.416/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025